Tribunal: TJMT
Processo: 1002281-41.2021.8.11.0050
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1002281-41.2021.8.11.0050
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT Recorrente: JOSE CARLOS NOGUEIRA MACEDO
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 24/03/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DILIGÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.
2. Trata-se de ação na qual o Recorrente JOSE CARLOS NOGUEIRA MACEDO postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.
3. Caso em que o juízo de origem, com objetivo de esclarecer os fatos, efetivou diligência e confirmou que a linha (65) 99931-4478 pertence ao Recorrente, conforme trecho constante da sentença prolatada na origem: “Ademais, ainda em consulta ao sistema PROJUDI, verifica-se que nos autos de n. 8010473-92.2015.811.0003 foi juntada CARTA DE INFORMAÇÕES PRELIMINARES – CIP em que o promovente busca a intermediação do PROCON para solucionar demanda junto a ENERGISA, tendo indicado o número de telefone 66 9 9931-4478, conforme tela abaixo. (...) Em sede de impugnação à contestação (ID. 70507746) o promovente ratificou a afirmação de que “não solicitou qualquer bem ou serviço da empresa Reclamada, muito menos usufruiu.”
4. Registre-se que as diligências realizadas pelo juízo de origem, no sentido de esclarecer os fatos, se revelam em conduta que guarda relação com os princípios da cooperação e da eficiência, bem como da instrumentalidade do processo, norteadores do sistema processual moderno. Com efeito, o juiz não é mais um mero espectador ou convidado inerte na relação processual, devendo impulsionar, mesmo de ofício, a produção de provas, na busca de um juízo de maior segurança. Consoante Marinoni, Arenhart e Mitidiero, na obra “O Novo Processo Civil”, publicado pela Revista dos Tribunais, São Paulo-SP, 2015, “o juiz tem o poder – de acordo com o sistema do Código de Processo Civil brasileiro –, quando os fatos não lhe parecerem esclarecidos, de determinar a prova de ofício, independentemente de requerimento da parte ou de quem quer que seja que participe do processo, ou ainda quando estes outros sujeitos já não têm mais a oportunidade processual para formular esse requerimento.” (pag. 269). Asseveram, outrossim, que “se o processo existe para a tutela dos direitos, deve-se conceder ao magistrado amplos poderes probatórios para que possa cumprir sua tarefa” (pags. 269/270). Por sua vez, Trícia Navarro Xavier, no artigo “O ‘Ativismo’ do Juiz em Tema de Prova”, publicado pela Revista do Processo, vol. 159/2008, da Revista dos Tribunais, deixa claro que o poder instrutório do juiz não viola a imparcialidade, pois, ao determinar a produção da prova, o magistrado não conhece o seu resultado, logo, não tem ciência, a priori, de quem a prova beneficiária. Ressalta que, sendo necessária a prova, não a determinando, prejudicando, assim, uma das partes, poder-se-á falar em parcialidade, porém, valer-se do seu poder instrutório não perfectibiliza qualquer violação à imparcialidade que deve pautar o julgador. Demais disso, é necessário voltar-se ao escopo do processo e recordar que é um instrumento para a efetivação do direito material e, portanto, da justiça, logo, é necessário que o juiz, na função de representante do Estado que tem contato direto com as partes e provas esforce-se no sentido de aproximar-se o máximo possível da verdade dos fatos a fim de proferir uma sentença certa e segura.
5. Na espécie, verifica-se a existência de flagrante contradição nas assertivas apresentadas pela Recorrente, uma vez que embora nestes autos afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrida, por meio de diligências do juízo de origem, restou comprovada a existência de vínculo contratual.
6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002281-41.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE CARLOS NOGUEIRA MACEDO - CPF: 568.189.121-68 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022